Tribunal: TJDFT
Processo: 0746429-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.
2. Em que pese a ausência de conta bancária própria de titularidade da agravada e de faturamento, tais motivos, por si só, não suficientes para autorizarem o alcance do patrimônio do sócio, não restando cabalmente comprovados o abuso de personalidade jurídica e a confusão patrimonial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.